Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, DÉBITOS E PONTUAÇÃO. PRETENSÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DETRAN-DF E ADQUIRENTE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que as providências pleiteadas na inicial notadamente demandam a participação nos autos de ente público, ao qual não se podem exarar determinações se não exerceu o contraditório. Em suas razões, o recorrente requer a anulação da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. O autor ajuíza ação pleiteando a declaração de responsabilidade do requerido quanto ao veículo descrito nos autos desde a tradição, bem como a condenação de pagamento dos tributos e taxas inadimplidas, além de indenização por danos morais.
IV. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, a pretensão do autor é ordenar ao Detran-DF que que transfira os débitos de multas, tributos, taxas e pontuações na CNH para o requerido. Portanto, como a providência é imposta ao Detran-DF, imprescindível a presença da autarquia no processo.
V. Desse modo, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida.
VI. RECURO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, as quais suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 99 do CPC. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.